Tribunal: TJPA
Processo: 0815412-68.2023.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0815412-68.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: BEZALIEL CASTRO ALVARENGA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. ART. 28-A DO CPP E ART. 1º, §3º DA LEI Nº 8.038/90. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. REQUISITOS DO ART. 28-A DO CPP ATENDIDOS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL HOMOLOGADO.

1. Em que pese a persistência de controvérsia jurisprudencial quanto ao marco final de retroatividade da Lei n. 13.964/19 no que diz respeito ao acordo de não persecução penal, percebe-se que os precedentes do Supremo Tribunal Federal, guardião maior da Constituição, evoluem no sentido de admitir referida retroatividade até mesmo a ações penais já julgadas, desde que ainda não transitadas em julgado, como
in casu
. Sendo assim, viável a homologação do acordo de não persecução ora proposto, eis que restam preenchidos todos os requisitos do art. 28-A do CPP, sendo o acusado titular de bons antecedentes, tendo confessado o delito de concussão, previsto no art. 316 do CP/40 e ainda aceitado as demais condições impostas pelo
parquet.

2. Acordo de não persecução penal homologado.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
em homologar o acordo de não persecução penal formulado pelo Ministério Público de 2º grau em favor do acusado Bezaliel Castro Alvarenga
,
nos termos do voto do relator.

10ª Sessão Ordinária – Tribunal Pleno, sessão realizada no dia 20 de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 21 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de proposta de acordo de não persecução penal proposta pelo Ministério Público do Pará, nos autos do processo nº 0815412-68.20238.14.0000 (sistema PJE) em favor do Promotor de Justiça Bezaliel Castro Alvarenga, réu na ação penal originária nº 0001404-61.2019.8.14.0000, na qual é apurado o crime de concussão, previsto no art. 316 do CP/40.

Em referida ação penal originária, julgada pelo Pleno deste Tribunal de Justiça do Pará, foi proferido acórdão condenatório em 28.10.2020, impondo ao acusado a pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/4 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Do acórdão condenatório, a defesa interpôs recurso especial e extraordinário. Os autos do processo subiram ao Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso, mantendo a condenação em 14.02.2023.

O feito subiu, então, ao Supremo Tribunal Federal, para julgamento de recurso extraordinário, que sequer foi conhecido pelo órgão (em 28.06.2023). Interposto agravo regimental, também desprovido (04.09.2023), foram opostos embargos de declaração, já julgados e rejeitados (24.10.2023). De referida decisão, foram opostos novamente embargos de declaração (em 31.10.2023), os quais pendem de julgamento.

Nesse interim, a Douta Promotora de Justiça Ana Maria Magalhães de Carvalho, atuando por delegação do Procurador-Geral de Justiça, peticionou junto a este Tribunal Pleno, por meio dos autos nº 0815412-68.2023.8.14.0000, em 29.09.2023, requerendo a homologação do acordo de não persecução penal por ela proposto e aceito pelo acusado Bezaliel Castro Alvarenga e sua defesa técnica, nos termos do art. 28-A DO CPP. Condições do acordo constam sob o Num. 16307421 - Pág. 1/4 dos autos.

Os autos vieram à minha relatoria por força da decisão de 11.10.2023 (Num. 16477185 - Pág. 1).

Em petição de 26.10.2023 (Num. 16672737), a defesa solicitou urgência na apreciação do pedido, por força da pendência de julgamento de embargos de declaração junto ao E. Supremo Tribunal Federal.

Eis o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento,

Intime-se.

VOTO

Como se sabe, o acordo de não persecução penal é instituto recente no direito pátrio, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, consistente num negócio jurídico processual de natureza penal. É clara exemplificação da expansão da justiça consensual no processo penal brasileiro, a exemplo de institutos como a transação penal, suspensão condicional da pena, delação premiada, etc, todos frutos da política descarcerizadora que o legislador pátrio tem adotado ao longo dos anos, como forma de sanar os problemas do cárcere e sua superlotação e demais mazelas conhecidas.

No âmbito da ação penal originária dos Tribunais, o acordo de não persecução penal foi regulamentado por meio do art. 1º, §3º da Lei nº 8.038/90, alterada pela Lei 13.964/19, que remete ao art. 28-A e subsequentes do CPP. Trata-se claramente de instituto pré-processual, o qual tem sua aplicabilidade antes do início da fase judicial da persecução criminal. Ou, nos dizeres de Nestor Távora (2023, p. 1.241):

Os procedimentos aqui referidos [procedimentos consensuais] podem ser prévios, incidentes ou posteriores ao procedimento comum ou especial. São negócios jurídicos processuais.

(1) Será procedimento consensual prévio quando obstar o oferecimento da peça inicial acusatória, com a celebração de acordo e fixação, antecipada, de penas restritivas de direito. Por exemplo, o acordo de não persecução penal do art. 28-A, do CPP, inserido pela Lei nº 13.964/19.

Como se vê, diante do silêncio da norma, eis que a lei nº 13.964/19 não estabeleceu regra de transição sobre o tema, ficou a critério da jurisprudência e mesmo doutrina elucidar a aplicabilidade do instituto do acordo de não persecução penal a ações penais já em curso quando da entrada em vigor da norma.

Por força do caráter benéfico do instituto, descarcerizador por excelência, grande celeuma se formou acerca de sua eventual retroatividade, eis que pretendia-se aplicar o disposto no art. 28-A do CPP a processos já em curso quando da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19. Nesse cenário de polêmica, duas correntes jurisprudenciais se formaram, embora ambas reconhecendo a retroatividade da norma, por ter feição híbrida (material e processual), submetendo-se, portanto, à máxima da retroatividade da lei penal benéfica em detrimento da máxima do
tempus regit actum
.

A primeira, esposada somente pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, entende que a retroatividade benéfica do art. 28-A do CPP abrange todas as ações penais já em curso, ainda que já julgadas, desde que não transitadas em julgado. Ou seja, enquanto não formada a
coisa julgada material, seria cabível o oferecimento da proposta de acordo de não persecução penal
[1]
.

A segunda, esposada pelo Superior Tribunal de Justiça de forma pacífica e pela jurisprudência majoritária da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, defende que a retroatividade da norma, no que diz respeito ao acordo de não persecução penal, somente tem cabimento até o recebimento da denúncia, eis que iniciada a fase judicial da persecução e superado a finalidade do instituto, que é impedir o desgaste pela instauração da ação penal
[2]
.

Ocorre que, em julgado recente, datado de 18.10.2023, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal convergiu para o entendimento da 2ª Turma, no sentido de admitir a retroatividade do instituto até mesmo a ações penais já sentenciadas, desde que não transitadas em julgado, assim decidindo:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A PROCESSOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 (DESDE QUE AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO E MESMO AUSENTE A CONFISSÃO DO RÉU). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Lei 13.964/2019, cunhada de ‘Pacote Anticrime’ e em vigência desde 23/1/2020, introduziu mudanças na legislação processual, dentre elas a inclusão do art. 28-A no Código de Processo Penal – CPP, que trata do referido Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. II – Trata-se de instrumento consensual híbrido, qualificado como negócio jurídico extrajudicial singular firmado entre o investigado, assistido por seu defensor, e o órgão do Ministério Público, no qual, cumpridas pelo acusado as condições estabelecidas no acordo, ficará esvaziada a pretensão estatal, por meio da decretação da extinção da punibilidade (art. 28-A, § 13º, do CPP
). III - Com base no julgamento do HC 180.421/SP, no qual a Segunda Turma desta Suprema Corte reconheceu, em caso análogo, a retroação de norma processual penal mais benéfica em ações penais em curso até o trânsito em julgado, bem como na mais atual doutrina do processo penal, o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também aos processos iniciados antes da vigência da Lei 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgados e mesmo que ausente a confissão
. IV - Reafirmação deste entendimento pela Segunda Turma do STF nos autos do HC 220.249/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, no qual se concedeu a ordem, à unanimidade, “para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos”. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1456264 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 20-10-2023

PUBLIC 23-10-2023)

A questão do marco final de retroatividade da Lei n. 13.964/19, quanto ao acordo de não persecução, encontra-se afetada para julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do
Habeas Corpus
n. 185.913 – DF, de relatoria do Minsitro Gilmar Mendes, ainda sem data prevista para encerramento. Todavia, até o momento, vislumbra-se a tendência do órgão a pacificar a tese de retroatividade do instituto até mesmo a ações penais já sentenciadas, outrora esposada apenas pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, logo, tornando admissível o presente pedido de homologação de acordo de não persecução, eis que o acusado já possui a confirmação da sentença condenatória até mesmo junto ao STF, porém ainda sem o trânsito em julgado da condenação.

Friso, no entanto, que no âmbito deste Tribunal de Justiça do Pará, a matéria foi tratada de modo mais completo por meio da resolução nº 18, de 15 de setembro de 2021, que assim dispôs em seu art. 17:

Art. 17. Os(as) Juízes(as) de Direito com competência em matéria criminal deverão, em até 60 (sessenta) dias, identificar os feitos que se amoldem aos requisitos previstos no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, intimando o Ministério Público para se manifestar quanto à proposta de acordo de não persecução penal, na forma do disposto no art. 4º.

Parágrafo único. Não se aplica a retroatividade referida no caput aos processos com denúncia recebida.

A norma, editada no ano de 2021, encontrava-se compatível com a jurisprudência majoritária até aquele momento, devendo ser revista, portanto, para melhor adequar-se ao novo entendimento prevalente junto ao Supremo Tribunal Federal, guardião por excelência da Constituição Federal.

Superada a questão da admissibilidade da proposta de acordo de não persecução penal, passa-se, então, à análise de seus requisitos, previstos no art. 28-A do CPP.

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do
art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)
;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do
art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),
a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

[...]

(Grifei)

Inicialmente, considerando que a ação penal sob o n. 0001404-61.2019.8.14.0000 tem como objeto o crime de concussão, previsto no art. 316 do CP/40, apenado com pena mínima em abstrato de 02 (dois) anos de reclusão, tem-se atendido o requisito objetivo do
caput
do artigo, notadamente pela ausência de violência ou grave ameaça como elementares do tipo penal.

No que diz respeito à confissão formal e circunstanciada do crime pelo acusado, consta nos autos sob o Num. 16307421.

Em análise dos autos da ação penal, constata-se a comprovação do pagamento de R$ 13.100,00 (treze mil e cem reais) pela vítima em favor da esposa do acusado, por meio dos comprovantes de Num. 18390174 – Pág. 43/ Num. 18390175 – Pág. 13, tendo o acusado restituído em favor da vítima o valor de R$ 15.578,91 (quinze mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos), conforme documento de Num. 16307422 - Pág. 1. Sendo assim, considero cumprida a condição legal do art. 28-A, inciso I do CPP.

Entendo que os incisos II e III de referido dispositivo legal não têm aplicabilidade na hipótese, lembrando que o
caput
consigna que as condições contidas em seus incisos podem ser aplicadas cumulativamente ou
alternativamente,
como feito pelo
parquet

in casu.

Como condições do acordo de não persecução, foram propostas ao acusado duas condições. A primeira, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e a segunda, consistente na doação ao laboratório de Pesquisa e Segurança da Informação do Instituto de Filosofia de Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará - UFPA, 01 (um) notebook similar ao modelo Dell Latitude 3420 Cor I7 – 1165G7 32 G SSD 1 Tb nvme e tela 14”, a ser entregue em até 10 (dez) dias da homologação do acordo, todas aceitas pelo acusado. Considero referidas condições proporcionais e razoáveis à gravidade do delito imputado, satisfazendo, portanto, a finalidade retributiva e preventiva da criminalidade, notadamente diante das condições pessoais do acusado.

Não se aplicam a ele quaisquer das vedações do art. 28-A, §2º do CPP, pois ostenta bons antecedentes criminais e ao delito apurado não é cabível transação penal, nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95.

Ante o exposto, preenchidos todos os requisitos legais,
HOMOLOGO O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
firmado entre o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ
e o

acusado
BEZALIEL CASTRO ALVARENGA
para que surta seus efeitos legais, nos termos do art. 28-A do CPP e da resolução n. 18, de 15 de setembro de 2021 deste TJE/PA.

Oficie-se ao Supremo Tribunal Federal, comunicando a presente decisão ao excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.429.108 – PA.

Expeça-se guia de execução relativa às condições impostas.

Intime-se a vítima quanto à homologação deste acordo.

Remetam-se os autos ao Ministério Público, para providências cabíveis, nos termos do art. 8º, inciso V da Resolução n. 18/2021 deste TJE/PA.

Arquivem-se estes autos, com baixa na distribuição a este relator, após iniciada a execução das condições.

Por fim, comunique-se a presente decisão à Comissão de Organização Judiciária – COJ, deste Tribunal de Justiça, para fins de revisão da resolução n. 18, de 15 de setembro de 2021.

É como voto.

Belém/PA, 21 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador – Relator

[1]
Nesse sentido, tem-se:

HC 220249, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-02-2023

PUBLIC 06-02-2023; ARE 1379168 AgR-terceiro, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 04-04-2023

PUBLIC 10-04-2023; RHC 222295 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 15-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 14-09-2023

PUBLIC 15-09-2023.

[2]
Nesse sentido, tem-se junto ao STF: HC 191464 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280

DIVULG 25-11-2020

PUBLIC 26-11-2020; HC 200255 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187

DIVULG 17-09-2021

PUBLIC 20-09-2021; RHC 208515 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031

DIVULG 16-02-2022

PUBLIC 17-02-2022. Quanto ao STJ, tem-se: REsp n. 1.965.085/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023; AgRg no AREsp n. 2.199.455/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 24/3/2023; AgRg no HC n. 615.739/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 28/4/2021.

Belém, 21/03/2024